Tribunal: TJMT
Processo: 1014050-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014050-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO - CPF: 550.598.561-00 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ERIKA JAMAILLY SANTOS CAMARGO - CPF: 550.598.561-00 (APELADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (APELANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. impugnação ao cumprimento de sentença. honorários advocatícios sucumbenciais. gratuidade da justiça. ônus da prova da capacidade financeira. ausência de elementos aptos a infirmar a hipossuficiência. manutenção da inexigibilidade do título.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu a inexequibilidade do título executivo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e indeferiu o prosseguimento da execução. O Apelante sustenta que a Executada não comprovou adequadamente a hipossuficiência econômica para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos documentos apresentados pela Executada e da ausência de prova em sentido contrário, é cabível a manutenção da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, objeto do Cumprimento de Sentença.

III. razões de decidir

3. A assistência judiciária gratuita, prevista nos artigos 98 e seguintes do CPC, consagra-se como expressão do direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, LXXIV), sendo a sua concessão condicionada à demonstração de hipossuficiência econômica, com ônus probatório a cargo da parte contrária no caso de contestação (CPC, art. 99, §3o).

4. Não houve decisão definitiva e transitada em julgado que revogasse os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos à Executada, sendo insuficiente, para tanto, o despacho que apenas determinou o recolhimento do preparo recursal.

5. A Executada apresentou documentação mínima idônea, incluindo declarações de renda e registro de vínculo empregatício de seu cônjuge, suficiente para corroborar sua alegada hipossuficiência econômica.

6. Incumbia ao Apelante, nos termos do §3o do artigo 99 do CPC, produzir prova efetiva da alteração da situação financeira da Executada, o que não ocorreu, limitando-se sua insurgência a alegações genéricas e sem comprovação documental.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão da justiça gratuita tem efeitos
ex nunc
e a suspensão da exigibilidade das verbas honorárias decorre automaticamente da concessão do benefício, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, rel. Min. Herman Benjamin).

8. A ausência de contraprova apta a infirmar a situação de hipossuficiência, aliada à documentação apresentada, justifica a manutenção da decisão que reconheceu a inexequibilidade do título.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ônus de provar a modificação da situação econômica da parte beneficiária da gratuidade da justiça, para fins de revogação do benefício, incumbe exclusivamente à parte adversa. 2. A exigência de recolhimento do preparo recursal, por si só, não tem o efeito de revogar decisão anterior que tenha concedido a gratuidade da justiça. 3. A concessão da justiça gratuita, uma vez deferida, suspende automaticamente a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, §§2o e 3o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; TJMG, Apelação Cível n. 5002820-85.2020.8.13.0027, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível Especializada, j. 12.06.2024, DJ 14.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1014050-15.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gustavo Fernandes da Silva Peres
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por
Erika Jamailly Santos Camargo
, reconheceu a inexequibilidade do título, revogou a decisão que autorizou o início da fase executiva e, de conseguinte, indeferiu o pedido de Cumprimento de Sentença.

Em suas razões, o Apelante alega que os documentos juntados pela Apelada não são suficientes para acolher o pedido de gratuidade formulado.

Sustenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, sendo certo que a Apelada vem se valendo de argumentos frágeis e de documentos genéricos e destituídos de força probatória, na tentativa de se eximir do adimplemento da obrigação estabelecida no acórdão.

Afirma que a Apelada já teve anteriormente revogados os benefícios da assistência judiciária gratuita, em decisão que reconheceu a ausência de provas suficientes de sua alegada hipossuficiência.

Insiste que a sentença violou o devido processo legal, o princípio da legalidade e, sobretudo, o direito do Apelante à percepção da verba de natureza alimentar.

Ressalta que a Apelada não impugnou os cálculos apresentados pelo Apelante, tampouco apresentou planilha de valores ou qualquer contraprova técnica, mas concentrou sua defesa apenas na gratuidade da justiça.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a Impugnação e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

Contrarrazões no Id. 286260361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Erika Jamilly Santos Camargo
ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da
Caixa Construções Ltda
., tendo em vista o contrato de compra e venda firmado entre as partes e o atraso na entrega do bem.

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos à Autora (Id. 169736998).

O Juiz sentenciante rejeitou as preliminares de impugnação à justiça gratuita e inépcia da inicial arguidas pela Requerida. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou os efeitos da tutela de urgência, declarou a rescisão do contrato e:

(i)

declarou o mês de dezembro de 2015 como o prazo final previsto contratualmente para a entrega do imóvel;

(ii)

condenou a Requerida à devolução do valor de R$ 43.617,42 (quarenta e três mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso;

(iii)

condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento;

(iv)

condenou a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Ao receber os autos, a Relatora Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, tendo em vista a certidão que atestou a existência de pedido de justiça gratuita, proferiu despacho nos seguintes termos: “Analisando os autos, não verifico indícios de hipossuficiência para nenhuma das partes, o que de imediato indeferido o pedido de justiça gratuita, de modo que determino para que ambos regularizem o pagamento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de recolhimento em dobro” (Id. 172699696).

Na sessão realizada em 22/08/2023, a Turma Colegiada proveu, à unanimidade, o Recurso da Construtora e julgou prejudicado o Apelo da Autora. De conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência e condenou a Autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A ementa está assim redigida (Id. 177652692):

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE COMPROMISSO ARBITRAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL – CLÁUSULA EM DESTAQUE – CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE – ASSINATURA OPOSTA ABAIXO DA CLÁUSULA – SENTENÇA ANULADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DA CONSTRUTORA PROVIDO. 1. Prevê o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando houver expressa previsão contratual da convenção de arbitragem. 2. Aduz o artigo 337 do Código de Processo Civil, a preliminar de convenção de arbitragem deve ser arguida em sede de contestação, o que ocorreu na espécie. 3. Não há que se falar em nulidade da cláusula arbitral, uma vez que tal convenção é lícita quando o consumidor adere clara e expressamente com sua instituição, o que se evidencia no caso. 4. “Havendo cláusula de arbitragem nos contratos entabulados entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.Apelação Cível não provida.” (TJ-PR - APL: 00158097420188160035 PR 0015809-74.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019)

O aresto transitou em julgado em 28 de setembro de 2023, conforme certidão de Id. 183862173.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o advogado
Gustavo Fernandes da Silva Peres
requereu o Cumprimento de Sentença quanto aos honorários de sucumbência (Id. 286258943).

Alegou que a Relatora do Recurso de Apelação – Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho – revogou os benefícios da justiça gratuita concedidos pelo Juiz do feito à Executada, o que lhe acarretou o recolhimento do preparo recursal.

Diante disso, requereu, a condenação da Executada ao pagamento de R$ 18.726,14 (dezoito mil, setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), devidamente atualizado até 9/10/2023, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, na forma do §4o, do art. 520 do CPC c/c §1o, do art. 523 do CPC e, também, bloqueio
online
via Bacenjud (Id. 286258943).

Intimada, a Executada pugnou pela concessão da justiça gratuita.

Explicitou que é casada com Sebastião Ferreira, funcionário da Fazenda Modelo desde o ano de 2016, situada na zona rural do Município de Campo Verde, e lá residem se ocupando dos afazeres domésticos e laborais.

Alegou que as poucas economias que a Executada possuía, foram aplicadas no referido apartamento objeto destes autos, o qual nunca foi entregue.

Requereu, pois, a concessão da justiça gratuita, isentando-a dos pagamentos de multa e honorários sucumbenciais pelo não cumprimento voluntário da execução (Id. 286258949).

O Exequente rechaçou o pedido da parte adversa e salientou que não há qualquer comprovação de renda para confirmar a incapacidade financeira da Executada.

O Juiz singular consignou ser desnecessária a expressa menção no comando judicial acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios fixados, pois é certo que, a partir do deferimento da justiça gratuita, os efeitos de sua concessão são automáticos, uma vez que encontram expressa previsão legal.

Em vista disso, ressaltou que é ônus do Exequente instruir os autos com elementos convincentes de que a parte Executada possui condições de custeio do processo, para fins de revogação do benefício, contudo, não trazendo aos autos qualquer prova ou elemento substancial para viabilizar sua pretensão, é de rigor a extinção do cumprimento de sentença. Posto isso, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a inexequibilidade do título, revogou a decisão que autorizou o início da fase executiva e, de conseguinte, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença.

Neste Recurso de Apelação, o causídico Dr.
Gustavo Fernandes da Silva Peres
alega que os documentos juntados pela Apelada não são suficientes para acolher o pedido de gratuidade formulado.

Afirma que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que a Apelada utiliza de argumentos frágeis e documentos genéricos e inconclusivos para tentar se esquivar do cumprimento da obrigação imposta pelo acórdão.

Afirma que a Apelada já teve anteriormente revogados os benefícios da assistência judiciária gratuita, em decisão que reconheceu a ausência de provas suficientes de sua alegada hipossuficiência.

Insiste que a sentença violou o devido processo legal, o princípio da legalidade e, sobretudo, o direito do Apelante à percepção da verba de natureza alimentar.

Ressalta que a Apelada não impugnou os cálculos apresentados pelo Apelante, tampouco apresentou planilha de valores ou qualquer contraprova técnica, mas concentrou sua defesa apenas na gratuidade da justiça.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a Impugnação e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento da execução.

A assistência judiciária gratuita, prevista nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, consagra-se como expressão do direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado pelo art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sua concessão, bem como eventual revogação, depende da existência de elementos concretos que evidenciem a condição econômica da parte, devendo o magistrado observar rigorosamente a disciplina do ônus da prova, tal como estabelecido no §3o do art. 98 e nos §§2o e 3o do art. 99 do CPC.

No caso, não há nos registros processuais qualquer decisão transitada em julgado que tenha, de modo definitivo, revogado os benefícios de justiça gratuita concedido pelo Juiz do feito à Autora.

Oportuno dizer, que o despacho da relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, proferido no âmbito recursal, restringiu-se à exigência de recolhimento do preparo, circunstância que, por si só, não possui eficácia constitutiva negativa sobre o
status
de beneficiária da justiça gratuita anteriormente deferido pelo Juízo de origem. Ou seja, não foi proferida decisão
revogando
a benesse concedida pelo Juiz do feito em 10/05/2017.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistemática e teleológica do art. 99, §3o, do CPC, é pacífica no sentido de que a condição econômica da parte pode ser reavaliada a qualquer tempo no curso da demanda, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Dito isso, revela-se plenamente legítima a postulação da Executada no sentido de pleitear nova concessão da benesse, considerando os elementos fáticos supervenientes e a sua atual condição financeira.

Nas palavras do Ministro Herman Benjamin,
“o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.”
(AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

No tocante à prova da hipossuficiência, a legislação processual é clara ao estabelecer que, uma vez formulado o pedido de gratuidade da justiça e trazidos aos autos elementos minimamente idôneos a demonstrar a impossibilidade de arcar com a obrigação processual, incumbe à parte adversa o ônus de provar a modificação da situação econômica da parte Requerente, conforme preconiza o §3o do art. 99 e o §3o do art. 98, ambos do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. Em atendimento ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição da República de 1988, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. A revogação do benefício da assistência judiciária somente é cabível por meio de impugnação da parte contrária, com provas de que a situação econômica do beneficiário não é aquela encontrada nos autos. Inexistindo comprovação cabal de alteração da capacidade financeira do requerente, não há motivos para se proceder a revogação do benefício da assistência judiciária. (TJMG, Apelação Cível 5002820-85.2020.8.13 .0027, Relator. Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/06/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024)

Em reforço a tal entendimento, o ônus probatório acerca da alteração da condição financeira incumbe ao Exequente, quando este busca a revogação dos benefícios concedidos à Executada.

Na hipótese, observa-se que a Executada trouxe aos autos elementos a corroborar sua condição de hipossuficiência econômica.

As provas coligidas demonstram que a Apelada reside com seu cônjuge em imóvel localizado na zona rural (Fazenda Modelo), onde este labora como coordenador de compras, conforme registro de CTPS e declaração patronal encartada nos Ids. 286260350/286260353.

As informações prestadas indicam, de forma plausível e suficiente, a dependência econômica da Executada em relação à renda do cônjuge, bem como a inexistência de outras fontes próprias de subsistência.

Por seu turno, o Exequente, ora Apelante,
não
trouxe qualquer prova para infirmar as alegações da parte adversa quanto à sua condição econômica atual. Sua insurgência restringe-se à crítica genérica acerca da suposta fragilidade da documentação apresentada, sem, contudo, produzir contraprova ou diligenciar pela produção de prova capaz de demonstrar capacidade financeira da Executada, o que era de sua incumbência processual.

Ademais, é incontroverso que, uma vez concedida a gratuidade da justiça, a suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios, ainda que de natureza alimentar, é consequência automática,
ex vi legis
, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, até que sobrevenha alteração da situação econômica da parte beneficiária.

A argumentação do Apelante, embora valorosa na defesa de seu crédito de natureza alimentar, não encontra amparo jurídico para afastar os efeitos da gratuidade deferida em 10/05/2017, tampouco para sustentar a reversão da sentença, especialmente diante da ausência de provas concretas de alteração na situação financeira da Apelada.

Destaco, por fim, que o reconhecimento judicial da assistência judiciária gratuita não extingue o crédito honorário em si, mas apenas suspende sua exigibilidade, podendo ser futuramente cobrado caso se modifiquem as condições econômicas da parte devedora.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
.

Ao caso não incide a majoração de honorários prevista no art. 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025